Tribunal: TJSP
Processo: 1001699-24.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Marcelo Tossi Silva
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Energia elétrica – Fraude no medidor de energia – Sentença de procedência, reconhecendo a inexigibilidade do débito e condenando a ré ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de indenização por danos morais – Inconformismo da ré – NÃO CABIMENTO – A presunção de veracidade do Termo de

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Energia elétrica – Fraude no medidor de energia – Sentença de procedência, reconhecendo a inexigibilidade do débito e condenando a ré ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de indenização por danos morais – Inconformismo da ré – NÃO CABIMENTO – A presunção de veracidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária de energia é relativa, podendo ser elidida por prova em sentido contrário – Hipótese dos autos em que a prova pericial não foi realizada com o medidor original, por não ter sido disponibilizado pela ré, bem como por haver mensagens trocadas entre preposto da concessionária e a autora, contendo proposta de resolução ilícita em troca de favores pessoais, permitindo induzir que teriam cunho sexual, que comprometem a credibilidade do TOI e revelam conduta abusiva e reprovável por parte da ré - Diante da inexistência de prova segura da irregularidade e da conduta ilícita dos prepostos da ré, de rigor a manutenção da sentença que declarou a inexistência do débito – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - A conduta do funcionário da concessionária, ao expor a autora a situação humilhante e vexatória, configura violação à dignidade da pessoa humana, sendo cabível a indenização por danos morais – MONTANTE INDENIZATÓRIO, contudo, que deve ser reduzido para R$ 5.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ante a não concretização da vantagem indevida solicitada – Sentença parcialmente reformada, para reduzir o quantum indenizatório - Fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.